Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717182-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL AGRAVADO: ROSA APRECIDA FELTRINI SOUSA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (proc. no 0707082-48.2023.8.07.0007), deferiu, em favor da parte autora, ora agravada, pedido liminar para que o recorrente, réu da ação principal, desocupe voluntariamente o imóvel litigioso, em quinze dias, sob pena de despejo compulsório. Vide decisão de ID no 156891036 (dos originais). Em suas razões recursais (ID no 46414122), o agravante, em síntese, defende a impossibilidade de concessão da liminar prevista no inciso IX do § 1o do art. 59 da lei 8.245/91, em razão do não recolhimento do necessário caucionamento descrito no caput do retromencionado art. 59 da lei das locações. Requer, dessa forma, por acreditar estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo da demora –, a concessão da tutela de urgência para suspender a ordem de desocupação voluntária, ou, caso assim não se entenda, que seja concedido o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel, tendo em vista que o prazo de 15 dias não é suficiente para localizar um novo local. No mérito, súplica pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja cassada a liminar deferida na instância a quo. No entanto, caso não seja o entendimento colegiado, requer a concessão do prazo de 60 dias para que possa encontrar um novo local para fazer sua mudança. Recurso desacompanhado do preparo, em razão da gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal. No ID no 46455386, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei, diante das peculiaridades do caso concreto, que o recorrente comprovasse a alegada hipossuficiência financeira. Nas manifestações de ID no 46506951 e 46886278, defendeu a concessão da gratuidade de justiça, juntando, para tanto, contracheque e demais documentos que entendeu pertinentes (vide ID no 46886285 e s.s.). Em razão de declaração de hipossuficiência colacionada nos autos originais (ID no 157793565 - Pág. 4), aliada com os documentos juntados no presente recurso, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. É o Relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 c/c art. 996, ambos do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, como se sabe, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, uma vez prestada a caução, permite, quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei de locações, a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios. No caso concreto, em razão da construção jurisprudencial firmada neste eg. Tribunal de Justiça, quando a caução garantia exigida no caput do art. 59 da lei de locações representar óbice ao despejo pleiteado, é plenamente viável a substituição da garantia (caução) pelo valor do crédito dos alugueres em atraso. Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. [...] (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE ALUGUEIS INADIMPLIDOS EM FAVOR DO LOCADOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios pela parte requerida. 2. Nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 3. Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. [...] (Acórdão 1329255, 07516195820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, com fulcro no entendimento acima, o d. Juízo a quo lavrou TERMO DE CAUÇÃO – ALUGUÉIS, no valor de R$ 3.300,00, referentes a três alugueis em atraso, no qual a parte autora/agravada se compromete “[...] a não abrir mão do valor oferecido em caução até posterior ordem judicial [...]”. Vide documento de ID no 158935644 (dos originais). De outra banda, nada a prover quanto ao pedido subsidiário de concessão de “60 dias para localizar um novo local e possa realizar sua mudança”, em razão de falta de expressa previsão legal. No entanto, ad argumentandum, é de curial importância destacar que o § 3o do art. 59 da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de o locatário obstar o cumprimento da ordem de despejo, promovendo, para tanto, o depósito do valor integral das obrigações devidas. Assim, como se vê, a própria legislação vigente oferece a possibilidade de o locatário, na condição de devedor, efetuar a purga da mora a fim de evitar a rescisão da locação e, consequentemente, afastar a liminar de desocupação. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator